Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-20.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014779-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SHEILA DE AZEVEDO - CPF: 938.624.402-06 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A informação inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que referente a dívida vencida, não configura ilícito se mantida por período inferior ao prazo de cinco anos.

2.

A inserção regular de informações no SCR, sem excesso temporal ou irregularidade, não enseja reparação por dano moral.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

SHEILA DE AZEVEDO
, interpõe agravo interno (Id 273661897), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

BANCO BRADESCO S/A., em contrarrazões, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025